Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704054-50.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO BEM VIVER RESIDENCIAL CLUBE APELADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SAO PAULO LTDA, VLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JV &amp; V EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O O processo foi incluído na sessão de julgamento presencial do dia 20 de agosto de 2025 para possibilitar a sustentação oral. Os apelados requerem a redesignação da sessão (ID 74838032). Comprovam que seu advogado fará sustentação oral em outra Turma deste Tribunal no mesmo dia. DEFIRO o pedido. À secretaria para incluir o processo na pauta de nova sessão presencial. A data e o horário do julgamento serão informados após a inclusão do processo em nova pauta. O advogado deve comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, antes do início da sessão, e reiterar seu desejo de realizar sustentação ao servidor da Secretaria da Turma. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator